Tribunal: STF
Processo: Rcl 62734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rafael Araújo Batista para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Estado do Rio de Janeiro.



    A defesa técnica narra que foram imputados ao reclamante os crimes do art. 2º, caput, e § 3º e § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



    Afirma que o Ministério Público, ao denunciar o reclamante, aponta a existência de um documento (ofício no index 192) que demonstraria a contemporaneidade dos fatos, o que permitiria e exigiria a sua prisão preventiva. 



    Aduz que, em diversas oportunidades, apontou e indagou sobre a existência do index 192, uma vez que até o momento tal documento não lhe fora apresentado.



    Alega que peticionou ao juízo apontando diversas incongruências relacionadas à acusação oferecida em desfavor do reclamante, especialmente o decreto da sua prisão, valendo-se do documento index 192 para justificar a contemporaneidade da constrição de liberdade.



    Sustenta que: 



    “[o] Juízo não se manifestou, bem como ordenou que o Ministério Público se manifestasse em relação aos pedidos da Defesa. A manifestação Ministerial é kafkiana, sugere que o index 192 tem origem em outra Promotoria! E o index 192 que sumiu dos autos? E os elementos de prova, especialmente que guardam relação com pericias necessárias, que não foram disponibilizadas à defesa técnica?” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Diante disso, assevera que tudo isso demonstraria uma franca violação à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer, liminarmente:



    “[...] seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 100148265-67.2022.8.19.0001, em trâmite 1ª VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO FORO DA CAPITAL/RJ; Em sede liminar, ainda se requer que o Reclamante aguarde em liberdade a decisão de mérito da presente reclamação e também para determinar ao Reclamado que franqueie à Defesa do Reclamante o acesso a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, documentos, eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal em epígrafe” (documento eletrônico 1, p. 10; grifos no original).



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante 14, confirmando-se a liminar, com o acolhimento de todos os requerimentos elencados acima.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil – CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].”



    Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, verifico que a defesa técnica afirma que a autoridade reclamada não forneceu acesso ao documento intitulado index 192, constante do Processo 0148265-67.2022.8.19.0001, o que afrontaria a Súmula Vinculante 14.



    Ocorre que não se estabeleceu nenhum nexo entre o contexto fático dos autos e o pedido formulado ao final da petição inicial de “acesso a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, documentos, eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal em epígrafe”. (documento eletrônico 1, p. 11).



    Efetivamente, o que alega o reclamante em sua petição inicial é que o documento intitulado index 192 não lhe fora apresentado.



    Daí porque a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    “A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.” (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    “O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.” (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).”



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Por certo, se a defesa técnica deseja obter acesso a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, documentos e eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal, essa matéria deve ser levada ao conhecimento do juízo competente para que avalie a sua pertinência. De acordo com esse entendimento, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator